Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância na descrição da dinâmica dos fatos e no reconhecimento da autoria, bem como para confirmar o emprego de violência ou grave ameaça exercida contra pessoa.

2. No caso, não há dúvidas da violência e da grave ameaça, eis que o réu fez uso de palavras em tom de intimidação no momento do anúncio do roubo, bem como na simulação de porte de arma de fogo, o que foi apto a causar fundado temor à vítima.

3. Comprovadas a violência e a grave ameaça, resta configurado o crime de roubo, sendo incabível a desclassificação para o crime de furto.

4. Apelação conhecida e não provida.